Tribunal: STF
Processo: RE 1432537
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 38), opostos em 30.11.2023 (eDOC 39), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos (eDOC 37):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2-3):



    AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –Erro médico – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Juiz que é destinatário das provas, a ele cabendo decidir pela sua pertinência e necessidade –Novos esclarecimentos da perita que, ademais, afiguravam-se desnecessários, tendo em vista que já haviam sido prestados - Legitimidade dos médicos para figurar no polo passivo da demanda – Prestação de serviços pelo hospital junto ao Sistema Único de Saúde que não desnatura sua natureza privada e tampouco atribui aos profissionais nele atuantes a qualidade de agentes públicos, para fins de aplicação do previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal e de incidência do Tema 940, julgado pelo C. STF – Precedentes deste E. Tribunal - Autora que alega ter havido negligência por parte do médico que a atendeu no hospital réu, onde não teria havido o adequado acompanhamento de seu trabalho de parto, o que resultou no falecimento do feto – Ação proposta em face do médico e do hospital - Sentença de procedência, fixando em favor dos autores, pais da criança, indenização de R$ 150.000,00 (R$ 75.000,00 para cada um dos genitores) - Insurgência dos réus – Não acolhimento - Laudo pericial conclusivo no sentido houve conduta inadequada do médico que atendeu a autora - Constatação de inobservância técnica, ante o descumprimento de recomendações a serem observadas, no caso concreto - Negligência no acompanhamento da paciente, que apresentava hipertensão arterial, e do feto, que apresentava sinais de sofrimento fetal, quando do atendimento a ela prestado pelo médico réu - Perita que indicou diversos elementos que permitiam concluir pela existência de sofrimento fetal e risco, além de nexo causal entre as condutas culposas e o evento danos – Paciente que deveria ter sido internada, com resolução da gravidez, três dias antes do óbito fetal, data em que procurou o hospital, com feto já maduro, e com pico de hipertensão arterial e indicativos de sofrimento fetal - Dano moral configurado – Precedentes - Indenização bem fixada, considerando-se os dois autores - Recursos desprovidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o v. Acórdão deve ser reformado, sendo aplicado ao caso o Tema 940 deste C. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do médico que prestou serviço público de saúde” (eDOC 15, p. 7).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, importante transcrever excerto do acórdão recorrido (eDOC 13, p. 8 - 11): 



    “De início, rejeita-se a alegação de ilegitimidade dos profissionais médicos para figurarem no polo passivo da demanda. Conforme o reiterado entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a prestação de serviços mediante convênio do SUS, por si só, não desnatura a natureza privada do hospital e tampouco atribui aos profissionais nele atuantes a qualidade de agentes públicos para fins de aplicação do previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e de incidência do Tema 940, julgado pelo C. STF.



    (...)



    Ademais, infere-se da petição inicial que a postulação tem como causa de pedir a responsabilidade civil entre particulares, fundada em imperícia e negligência dos médicos, não havendo referência à responsabilidade objetiva do Estado.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à natureza jurídica do vínculo dos médicos constantes do polo passivo dos autos, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.441.422, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.6.2023; RE 1.444.407, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.08.2023; e RE 1.450.673, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.9.2023



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    Nas razões recursais, afirma-se que é omissa a decisão embargada, visto que não houve apreciação do objeto do recurso (eDOC 38, p. 3-4): 



    “Não se faz necessário o reexame de provas quanto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE, independente da qualidade do agente. Sendo necessária a manifestação desta Suprema Corte quanto a responsabilidade objetiva do Estado perante a vítima em caso de dano causado em prestação de SERVIÇO PÚBLICO de saúde. O modo como seria exercido o regresso em face do causador do dano (se administrativamente, enquanto servidor público, ou civilmente em caso de outros vínculos) não é objeto do presente processo. Em sede de recurso extraordinário não foi afirmado que o médico seria “servidor público”, mas que prestou SERVIÇO PÚBLICO de saúde à autora.” 



    Ao final, requer-se o acolhimento destes embargos para que sejam supridas as apontadas omissões, “a aplicação do tema 940 do c. stf no tocante a legitimidade para responder a pedido de indenização em face de suposta falha na prestação de serviço público de saúde” (eDOC 38, p. 4). 



    Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, entendo assistir, em parte, razão à Embargante. 



    Apesar de os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelarem aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada, que se baseou no óbice contido na Súmula 279 do STF, verifico que a decisão monocrática não foi explícita a respeito da questão suscitada nas razões ao apelo extremo. 



    Assim, constato a necessidade de complementar a decisão sobre a apontada omissão.



    Por oportuno, vale destacar o que foi assentado pelo tribunal de origem, quando do julgamento de apelação (eDOC 13, p. 8 - 11):



    “De início, rejeita-se a alegação de ilegitimidade dos profissionais médicos para figurarem no polo passivo da demanda. Conforme o reiterado entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a prestação de serviços mediante convênio do SUS, por si só, não desnatura a natureza privada do hospital e tampouco atribui aos profissionais nele atuantes a qualidade de agentes públicos para fins de aplicação do previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e de incidência do Tema 940, julgado pelo C. STF. 



    (...) 



    Ademais, infere-se da petição inicial que a postulação tem como causa de pedir a responsabilidade civil entre particulares, fundada em imperícia e negligência dos médicos, não havendo referência à responsabilidade objetiva do Estado.”



    Conforme registrado no acórdão objeto do recurso extraordinário, no que está respaldado na jurisprudência desta Suprema Corte, especialmente posta no Tema 940 da sistemática da repercussão geral, o fato de haver prestação de serviços por meio de convênio com o SUS não tem o condão de desnaturar a natureza privada da entidade hospitalar, tampouco atribui aos profissionais que trabalham em tal entidade, a qualidade de agentes públicos, para fins de incidência da responsabilidade prevista no art. 37, §6º, da Constituição da República. 



    Com efeito, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a não caracterização do prestador de serviços, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente